Tribunal: TJES
Processo: 5001048-81.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001048-81.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIANA HELENA LUCAS DE JESUS GOMES

APELADO: ELIAS DAL COL e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 784/STF. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA E DE CARGOS EFETIVOS VAGOS EM NÚMERO SUFICIENTE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação
interposto por candidata aprovada em concurso público (Edital nº 01/2018) para o cargo de
Berçarista
, classificada na
55ª colocação
em certame com
04 vagas
, contra sentença que, em
Mandado de Segurança
impetrado contra ato do
Prefeito de Ecoporanga
e do
Secretário Municipal de Administração
,
denega a ordem
, ao fundamento de que a aprovação fora do número de vagas gera
mera expectativa de direito
e de que não há comprovação de
preterição arbitrária
ou de
cargos efetivos vagos
que alcancem a classificação da impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a
contratação temporária
de pessoal pela Administração, durante o prazo de validade do concurso,
convola
a expectativa de direito de candidata aprovada em
cadastro de reserva
(fora do número de vagas) em
direito subjetivo à nomeação
, diante da alegação de preterição por convocações e contratações precárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação em concurso público
fora do número de vagas do edital
gera
mera expectativa de direito
, que apenas se transforma em
direito subjetivo à nomeação
em hipóteses excepcionais de
preterição arbitrária e imotivada
, conforme a tese firmada no
Tema 784/STF (RE 837.311)
.

A
contratação temporária
prevista no
art. 37, IX, da CF
destina-se a atender
necessidade temporária de excepcional interesse público
e não se confunde com a investidura em cargo efetivo, regida pela exigência de concurso público (CF, art. 37, II), razão pela qual a admissão de temporários
não gera automaticamente
direito à nomeação de candidatos do cadastro de reserva.

Para caracterizar preterição no contexto de contratação temporária, o candidato deve
demonstrar cabalmente
, por
prova pré-constituída
(própria do mandado de segurança), a existência de
cargos efetivos vagos
e que as contratações precárias foram realizadas para
suprir tais cargos
de forma arbitrária ou com
desvio de finalidade
.

No caso, a impetrante
não comprova
a existência de cargos efetivos vagos em número apto a alcançar a
55ª colocação
, nem demonstra que as contratações temporárias tenham sido realizadas com finalidade de
burlar o concurso
, limitando-se a apontar a ocorrência de contratações durante a validade do certame.

O ato de nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva insere-se no âmbito de
conveniência e oportunidade
da Administração, e o controle judicial não pode substituir o administrador para impor nomeações fora das vagas do edital sem prova robusta de arbitrariedade, sob pena de ofensa à separação dos poderes.

Mantém-se a sentença que denega a segurança, em consonância com a orientação do STF e do STJ quanto à necessidade de comprovação da preterição e da ilegalidade das contratações temporárias para configuração de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo à nomeação quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784/STF.

A contratação temporária fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal não implica, por si só, a existência de cargo efetivo vago nem preterição de aprovado em cadastro de reserva, exigindo-se prova pré-constituída de desvio de finalidade e de vacância em número suficiente para alcançar a classificação do impetrante.

Em mandado de segurança, a ausência de prova pré-constituída da preterição e da existência de cargos efetivos vagos impede o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX. CPC/15, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Tema 784 (repercussão geral); STF, RE 1.354.409/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2023, publ. 27.02.2024; STJ, AgRg no REsp 1.233.644/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13.04.2011; STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 48.056/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 15.09.2017; STJ, AgInt no RMS 52.114/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.08.2017; STF, ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.08.2016; STJ, AgInt no RMS 49.856/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.08.2017; STJ, AgInt no RMS 65.863/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 01.09.2021; STJ, AgInt no RMS 69.958/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto
p
o
r

FLAVIANA HELENA LUCAS DE JESUS GOMES

contra a sentença
ID 16730717,
proferida pel
o
Ju
ízo
de Direito
da

V
ara
Única de Ecoporanga
,
que,
n
o Mandado de Segurança impetrado

contra ato do
PREFEITO DE ECOPORANGA E DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
,
denegou a ordem pretendida
. Nesses termos, condenou
a
apelante ao pagamento das custas processuais, observada, entretanto, a assistência judiciária gratuita concedida
a est
a
.

A

apelante

argumenta em suas razões
ID 16730720,
em suma,
que
(1)
a contratação precária de servidores para exercer funções de cargo efetivo, em detrimento de candidatos aprovados, demonstra a preterição e a burla ao concurso público;
(2)
a contratação precária de pessoal para o preenchimento de vagas existentes, com preterição de aprovados em concurso, gera direito líquido e certo à posse
. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que
a
apelante deix
ou
de recolher o preparo por estar amparad
a
pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, a ora
a
pelante alegou ter sido aprovada em concurso público (Edital nº 01/2018) para o cargo de Berçarista,
com previsão de 04 vagas,
figurando
na 55ª colocação
. Sustentou que, durante o prazo de validade do certame, o Município de
Ecoporanga

convocou 44 candidatos e contratou temporários
para a mesma função. Argumentou que tal conduta demonstra a existência de vagas e a necessidade do serviço, configurando preterição arbitrária e convolando sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

A sentença a
pelada

denegou a segurança pretendida
,
com base
no Tema 78
4
do STF (RE 837.311), consignando que a aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito e que a
ora recorrente
não comprovou a preterição arbitrária ou imotivada, nem a existência de cargos efetivos vagos que alcançassem sua classificação.

A controvérsia cinge-se em verificar se a contratação temporária de terceiros pela Administração Pública, durante o prazo de validade de concurso público, gera direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva, classificada fora do número de vagas previsto no edital.

De acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), com repercussão geral reconhecida, a aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação. Essa expectativa, contudo, pode se convolar em direito subjetivo à nomeação em hipóteses excepcionais, como quando há preterição do candidato por não observância da ordem de classificação, ou quando surgem novas vagas ou é aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorre preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

No que tange à contratação temporária, o STF e o STJ têm entendimento consolidado de que a admissão de temporários, fundamentada no art. 37, IX, da Constituição Federal, visa atender a necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos.

A mera contratação de servidores temporários, por si só, não gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas,
de modo que p
ara que a expectativa de direito se transforme em direito subjetivo, é imprescindível que se comprove a existência de cargos efetivos vagos e que a contratação temporária foi realizada para suprir tais cargos, em preterição aos candidatos do concurso, e não para atender a uma necessidade temporária legítima.

Nesse sentido,

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DE CANDIDATA PELA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA.
1. Conforme tese fixada pelo Plenário do Supremo (Tema n. 784/RG), o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo à nomeação quando, havendo surgido novas vagas no período de validade do certame, ocorrer preterição de forma arbitrária e imotivada pela Administração [...].
(STF - RE: 1354409 MG, Relator.: Min. Nunes Marques, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 26-02-2024 PUBLIC 27-02-2024).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ARTES. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.
1. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito ao cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1.233.644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13.4.2011. 2. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.” (Tema 784/STF) (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 48.056/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 15.9.2017). No mesmo sentido: AgInt no RMS 52.114/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017.

3. No que tange à contratação precária, “o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 12.8.2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos
. A propósito, ainda: STJ, AgInt no RMS 52 .353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3.2.2017; RMS 51.721/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14.10.2016.” (AgInt no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017). 4. “A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados. Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (art. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos.” (AgInt no RMS 65.863/MG, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 1.9.2021)
[...].
(STJ - AgInt no RMS: 69958 SC 2022/0323367-9, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 04/04/2023).

É fundamental distinguir a contratação temporária, autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal para “atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”, da investidura em cargo ou emprego público efetivo, que exige aprovação prévia em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Carta Magna. São regimes distintos, com finalidades e pressupostos diversos. A contratação temporária visa suprir demandas emergenciais e transitórias (como substituições por licenças, afastamentos, etc.), não implicando, necessariamente, a existência de cargos efetivos vagos a serem providos.

Para que a contratação temporária configure preterição do candidato aprovado em concurso vigente, é imprescindível a demonstração cabal – ônus que incumbe ao candidato – de que houve desvio de finalidade ou arbitrariedade por parte da Administração. Isso ocorreria, por exemplo, se ficasse comprovado que as contratações precárias foram realizadas para preencher cargos efetivos vagos, de forma continuada e injustificada, com o intuito deliberado de burlar a regra do concurso público.

No caso dos autos, a apelante apenas apontou a existência das contratações temporárias durante a validade do certame, mas não produziu prova pré-constituída da existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar sua classificação (55ª colocação), nem demonstrou o alegado desvio de finalidade ou a arbitrariedade na conduta da Administração Municipal. A necessidade temporária que justifica as contratações precárias não se confunde com a necessidade permanente que ensejaria a nomeação de servidores efetivos.

Conforme bem pontuado pelo Município apelado, as contratações temporárias realizadas visaram suprir necessidades transitórias, sendo que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar que essas contratações eram fraudulentas ou que visavam preencher cargos efetivos criados por lei e vagos em definitivo.

Nesse contexto, ausente a comprovação cabal da preterição arbitrária e imotivada, requisito indispensável nos termos da tese fixada no Tema 784 da Repercussão Geral do STF, a apelante não logrou demonstrar a violação ao seu direito, permanecendo sua condição de aprovada fora do número de vagas, com mera expectativa de direito à nomeação, a qual não se concretizou durante o prazo de validade do certame, já expirado.

Por fim, o ato de nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva insere-se no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública (discricionariedade), ponderando-se a disponibilidade orçamentária e a necessidade do serviço.

O Poder Judiciário não pode substituir o Administrador para determinar nomeações fora das vagas do edital sem a comprovação cabal de arbitrariedade, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes. Não restou comprovado ato imotivado ou arbitrário, uma vez que o Município justificou a opção pela contratação temporária baseada na transitoriedade da demanda.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Deixo de aplicar
o
§11 do art. 85 do CPC/15
,
por não terem sido arbitrado honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.